Tribunal: TJPA
Processo: 0015161-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015161-39.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, RONALD DA MOTA BARBOSA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO -

APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0015161-39.2012.8.14.0301

APELANTE: RONALD DA MOTA BARBOSA

ADVOGADA: ROBERTA BESSA FERREIRA – OAB/PA 16.601

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTORA: OIRAMA BRABO

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

PROCURADORA: NORALINA BARROS PINHO DE SOUSA E SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DEFINITIVA PARA A INVESTIDURA NO CARGO. CNH DEFINITIVA E PROVISÓRIA POSSUEM A
MESMA NATUREZA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante, em relação a exigência do edital que os candidatos aprovados apresentem a CNH definitiva no ato da posse.

II.

É importante ressaltar que tanto a CNH definitiva, quanto a provisória permitem a qualquer cidadão conduzir veículos nas categorias em que forem habilitados, sendo a Permissão para dirigir um meio para obtenção CNH definitiva, conforme o art. 148 §3° do Código de Trânsito Brasileiro.

III.

Configuração
da ameaça ao direito líquido e certo do impetrante, visto que ao ser aprovado em todas as etapas do concurso público, será impedido de assumir o cargo, pois o item 13.4 do edital estabelece que a não apresentação das exigências previstas nos itens 2 e 3 importará na revogação do ato de nomeação.

IV.

Por sua vez, o tem 02 prevê que “As informações referentes às Atribuições, Nível de Escolaridade, Unidade de Lotação, Requisitos para Investidura no Cargo, Remuneração, Benefícios, Carga-horária e Quantidade de Vagas dos Cargos estão dispostos no Anexo 03 - Informações dos Cargos do presente Edital”. E por fim, o Anexo 03 ora mencionado, dispõe como requisitos para a investidura do cargo a CNH definitiva.

V.

Recursos conhecidos e providos
para conceder a segurança ao impetrante e determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a CNH definitiva.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por RONALD DA MOTA BARBOSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4º VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, que denegou a segurança pretendida.

Historiando os fatos, Ronald da Mota Barbosa impetrou o remédio constitucional supramencionado, na qual narrou que a Diretora Superintendente de Transportes do Município de Belém, alterou o Edital do Concurso Público 01/2011, passando a vigorar o edital 02/11, em que passou a exigir como requisito para investidura no cargo de Agente de Trânsito, a apresentação da CNH definitiva, no ato da posse do candidato habilitado.

No entanto, o impetrante foi aprovado dentro do número de vaga e possui apenas CNH provisória.

Assim, impetrou o mandado de segurança para desobrigar o impetrante a apresentar o documento definitivo, determinando que as autoridades competentes se abstenham de tal exigência e de todo e qualquer ato dela decorrente.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id n° 1323817):

“
No caso em tela, verifico que o impetrante ingressou no concurso através de deciso liminar, ou seja, de forma precária.

Assim sendo, no vislumbro a interpretaço equivocada de lei ou dos fatos capazes a configurar a aplicaço da chamada teoria do fato consumado ao caso em análise.

Ademais, no verifico qualquer ilegalidade cometida pela autoridade coatora, pois o edital do certame é expresso ao dispor sobre os requisitos do cargo. (...)

Apreciando o caso em testilha, concluo pela ausência de direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que o ato de investidura foi realizado de forma precária.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC.

Condeno o impetrante ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, RONALD DA MOTA BARBOSA interpôs recurso de apelação ( id n° 1323818 ).

Em suas razões, aponta que os requisitos para ocupação de cargo público devem ser fixados por lei em sentido amplo, não podendo o Administrador, através de Edital de Concurso Público, estabelecer arbitrariamente requisitos para ocupação de cargos públicos, sob nenhum pretexto.

Afirma que o edital, ao exigir a CNH definitiva, viola direito líquido e certo do apelante, uma vez que pode impedir a manutenção do exercício do cargo, sob alegação de não cumprimento dos requisitos previstos no edital.

Na sequência, aponta que não há motivos para a exigência de CNH definitiva, pois a CNH provisória tem o mesmo valor daquela, visto que ambas habilitam o motorista a dirigir, não sendo razoável a alegação de perda no período de um ano, pois da mesma forma, se pode perder a habilitação definitiva, em casos determinados de acordo com a legislação de trânsito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a segurança requerida.

A SEMOB apresentou contrarrazões (id n° 1323825).

O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs apelação, por dever de ofício, id n° 1323826.

Em suas razões, afirma que a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência firmada pelo Egrégio Tribunal de justiça do Pará e do Superior Tribunal de justiça, que reconheceram a exigência de CNH definitiva como desproporcional, além de ferir o princípio da razoabilidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para conceder a segurança ao impetrante.

A SEMOB apresentou contrarrazões ( id n° 13223827).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer no sentido de provimento de ambos os recursos, para conceder a segurança ao impetrante.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Antes de analisar o mérito recursal, ressalto que apesar de haver a interposição de dois recursos de apelação, ambos trazem razões para a concessão da segurança ao impetrante, de modo que irei julgá-los conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante, em relação a exigência do edital que os candidatos aprovados apresentem a CNH definitiva no ato da posse.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Pois bem, cabe ressaltar que
não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no exame do respectivo mérito, substituindo-se à Comissão Examinadora, sob pena de invadir esfera de atuação que não é de sua competência.

Todavia, ainda que a jurisprudência seja pacífica no tocante à não intervenção do Poder Judiciário, também são estabelecidas exceções nas quais é possível a referida intervenção, quais sejam, o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, devendo a Administração Pública agir dentre dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA

DESCONSTITUIR A DECISÃO

ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.
II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário

reavaliar

os critérios empregados por banca examinadora na

correção

de

prova

de

concurso

público,

bem

como avaliar a atribuição

de

notas

dada

aos

candidatos,

ressalvado o exame da legalidade

dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital.
I, III, IV e V’. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

Conforme já mencionado anteriormente, a lide envolve a possibilidade ou não da exigência do Edital de Concurso Público prever a entrega da Carteira de Habilitação Definitiva como requisito para a investidura no cargo.

É importante ressaltar que tanto a CNH definitiva, quanto a provisória permitem a qualquer cidadão conduzir veículos nas categorias em que forem habilitados, sendo a Permissão para dirigir um meio para obtenção CNH definitiva, conforme o art. 148 §3° do Código de Trânsito Brasileiro
[1]
.

Além disso, é válido esclarecer que ambas são atos administrativos na modalidade “licença”, e detêm das mesmas prerrogativas e obrigações, de modo que possuem a mesma natureza jurídica.

Sendo assim, entendo que está configurado a ameaça ao direito líquido e certo do impetrante, visto que ao ser aprovado em todas as etapas do concurso público, será impedido de assumir o cargo, pois o item 13.4 do edital estabelece que a não apresentação das exigências previstas nos itens 2 e 3 importará na revogação do ato de nomeação. Vejamos:

13.4)Após a nomeação, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação das condições estabelecidas nos itens 02 e 03 do presente Edital que estabelecem as exigências de cada cargo para efeito de investidura, bem como da legislação pertinente, sendo que a não apresentação de quaisquer deles implicará revogação do ato de nomeação. (id n° 1323757 - Pág. 14).

Por sua vez, o tem 02 prevê que “As informações referentes às Atribuições, Nível de Escolaridade, Unidade de Lotação, Requisitos para Investidura no Cargo, Remuneração, Benefícios, Carga-horária e Quantidade de Vagas dos Cargos estão dispostos no Anexo 03 - Informações dos Cargos do presente Edital”. E por fim, o Anexo 03 ora mencionado, dispõe como requisitos para a investidura do cargo a CNH definitiva, vejamos (
pág. 6 do ID n° 1323758)
:

“Conhecimentos relativos aos trabalhos inerentes à categoria e Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos.
Carteira Nacional de Habilitação
definitiva
Categoria B
”

Este egrégio Tribunal de Justiça já analisou diversos casos análogos, nos quais foram reconhecidos a violação do direito líquido e certo dos candidatos que passaram por essa situação, vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO C-123. DETRAN. CARGO
DE AGENTE DE TRÂNSITO. CANDIDATO PORTADOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. MESMA NATUREZA JURÍDICA DA CNH DEFINITIVA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO.

1- Os portadores da ?Permissão para Dirigir? possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica;

2- O fato de o impetrante apresentar ?Permissão para dirigir?, em nada prejudica à atividade fim do cargo para o qual foi aprovado, razão pela qual o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, faz jus à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação;

3- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame.

(2017.03446211-26, 179.347, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-17)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-123. DETRAN/PA.
CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO E VISTORIADOR
.

AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO LIMINAR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. APELAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE
APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CANDIDATO INABILITADO, POR TER APRESENTADO CARTEIRA PROVISÓRIA ? PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. (...)
4
. Atende aos requisitos necessários à posse no cargo de Vistoriador do DETRAN/PA, portar o candidato a Permissão para Dirigir prevista no art. 148, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Através de interpretação sistemática do Edital do concurso, não se mostra lógico concluir que na hipótese a intenção seja a exigência de Carteira de Habilitação Definitiva, eis que o instrumento convocatório, ao dispor sobre os requisitos básicos para a investidura no cargo, estabelece em seu item 4.4, ter o candidato no mínimo 18 (dezoito anos), situação em que somente seria possível a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação na modalidade permissão.

6. Direito líquido e certo configurado.

7. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 15, alínea g da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará). Reforma da sentença apenas para excluir da condenação o pagamento de custas pela Autarquia Estadual.

8. Apelação conhecida e parcialmente

provida.

9. Reexame Necessário conhecido de ofício. Artigo 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009. Sentença parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no apelo. Reexame conhecido e parcialmente provido.

10. À unanimidade.

(2017.04037129-44, 180.828, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-09-22)

Acrescente-se ainda, que através de uma interpretação sistemática do Edital, não se mostra lógico concluir que na hipótese a intenção seja a exigência de Carteira de Habilitação Definitiva, eis que o instrumento convocatório, ao dispor sobre os requisitos básicos para a investidura no cargo, estabelece em seu item 3.1.e, ter o candidato no mínimo 18 (dezoito anos), situação em que somente seria possível a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação na modalidade permissão.

Por fim, cabe mencionar que o fato de o candidato ter ingressado no Concurso Público por meio de liminar, em nada impede que defenda seus direitos e interesses, até porque por mais que a liminar seja uma decisão precária, é sabido que todos os seus efeitos são válidos até posterior decisão que a revogue ou confirme.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, para conceder a segurança ao impetrante e determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a CNH definitiva.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Belém, 17/06/2020